Tribunal: TJDFT
Processo: 0708255-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708255-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENZETTI SA INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS, ODILA ALONSO AGRAVADO: SERGIO ROGERIO MACHADO DA SILVA, CLOVIS POLO MARTINEZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LORENZETTI SA INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS E OUTRO contra decisão que rejeitou pedido, em impugnação aos cálculos do cumprimento de sentença, para utilização a taxa SELIC quanto à aplicação dos juros de mora. Nas razões do recurso, após apresentar narrativa da tramitação processual, desde o julgamento da ação de conhecimento, os agravantes argumentam que no acórdão executado, ao impor ao valor da condenação a incidência de juros de mora, não foi indicado que estes deveriam ser de 1% ao mês, como definido pelo Juízo a quo. Acrescenta que tampouco o artigo 406 do Código Civil, aa prever que os juros serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, os define em 1% ao mês. Defende que o cálculo dos juros há de ser feito de conformidade com a taxa SELIC, índice que se impõe para o pagamento de tributos federais, não sendo possível, inclusive, cumulá-la com correção monetária, uma vez que esta já se encontra embutida no índice em questão. Aduz que esse entendimento está de acordo com os temas 99 e 112 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que como o valor originariamente devido foi estabelecido em 25 de novembro de 2002, deve ser atualizado pelos índices oficiais de correção monetária divulgados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios a partir daquela data até o dia da citação, e, a partir desta data, incidirá somente a taxa SELIC, abrangendo os juros e a correção monetária. Alega que, diante do alto montante discutido da lide, o prosseguimento da execução antes do julgamento definitivo desde recurso poderá resultar em dano irreparável. Requer, por tais razões, seja concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja reformada a decisão determinando-se a substituição da taxa de 1% de juros ao mês pela SELIC que também engloba a correção monetária, dispensando o cálculo autônomo desta. Preparo recursal comprovado (ID 24217644). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido. Em que pese persistir a discussão acerca dos juros de mora, a ser dirimida no julgamento do mérito do presente recurso, nota-se que o cumprimento provisório de sentença se encontra garantido por depósito judicial (ID 24217643 - Pág. 153). Ademais, a remessa dos autos à contadoria judicial, enquanto pendente questão relativa aos parâmetros a serem adotados nos cálculos, consiste em medida inócua, passível de ser revista no caso de provimento do recurso, o que resulta em custos desnecessários às partes e ao Poder Judiciário. Por fim, é evidente o risco de dano na hipótese de, prosseguindo-se a execução, sejam levantados valores superiores ao devido. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 19 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora